Tribunal: TJBA
Processo: 8047679-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047679-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: L. F. G. e outros (2)

Advogado(s)
:
GRACIELLE CASTRO DONATO TEIXEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Tempestividade recursal reconhecida. Plano de saúde. Inclusão de recém-nascido. Filho de dependente. Recusa injustificada pela operadora. Precedentes do STJ. Direito à saúde e dignidade da pessoa humana. Manutenção da decisão. Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação pelo rito comum ajuizada pela parte agravada que, em sede de tutela de urgência, determinou a inclusão de recém-nascido como dependente, filho de depende do plano, o qual é de titularidade de seu avô, assegurando cobertura imediata, sem imposição de carência, mediante o pagamento da mensalidade compatível com a faixa etária.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) a tempestividade recursal; (ii) definir se é juridicamente possível a inclusão de recém-nascido, filho de dependente, como beneficiário de plano de saúde na qualidade de dependente do titular; e (iii) estabelecer se é válida a imposição de multa diária pelo descumprimento da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.

In casu
, evidencia-se que, de acordo com as informações extraídas da aba “expedientes” dos autos de origem, resta incontroversa a expedição eletrônica da intimação do Bradesco Saúde acerca da decisão vergastada em 16/07/2025, com registro de ciência do teor da decisão objurgada em 28/07/2025
.

4. Neste contexto, revela-se tempestivo o protocolo da peça recursal em 18/08/2025. A apresentação de documento particular pela parte agravada, com suposta oposição de assinatura de recebedor, não tem o condão de desnaturar os marcos temporais consignados em sistema.

5.
O direito à saúde é direito social fundamental, previsto no art. 6º da CF/1988, e deve ser interpretado em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/1988).

6.A relação contratual entre usuários e operadoras de planos de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

7.A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 12, III, “b”, assegura a inscrição de recém-nascido, filho de consumidor ou de seu dependente, como beneficiário do plano, isento de carência, desde que requerida em até 30 dias após o nascimento.

8.A interpretação restritiva do termo “consumidor” para excluir o filho de dependente viola a legislação e a jurisprudência dominante do STJ, que reconhece o direito de inscrição de filho de dependente.

9.A jurisprudência do STJ é firme no sentido de considerar abusiva a negativa de inclusão de recém-nascido nessas condições (REsp 2049636/SP; AgInt no REsp 2101057/SP; AgInt no AREsp 2655519/RJ).

10.A multa diária de R$ 1.000,00 prevista para o descumprimento da obrigação de fazer é válida, razoável e proporcional, conforme art. 537 do CPC, não se constatando ilegalidade ou excesso no caso concreto, especialmente diante da revelância do direito discutivo que reverbera no direito à saúde do menor.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047679-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como agravados

L. F. G. e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .